Tribunal: TJSP
Processo: 1008958-76.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda firmada no dia 29 de novembro de 2016, tendo como objeto o veículo Onix LT 1.0, ano 2013, modelo 2014, pelo preço de R$ 31.000,00. Surgimento de vícios no automóvel dois (2) dias após a compra, que somente foram sanados pela Concessionária vendedora após cerca de dez

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda firmada no dia 29 de novembro de 2016, tendo como objeto o veículo Onix LT 1.0, ano 2013, modelo 2014, pelo preço de R$ 31.000,00. Surgimento de vícios no automóvel dois (2) dias após a compra, que somente foram sanados pela Concessionária vendedora após cerca de dez (10) dias mediante o pagamento do conserto, mas que os problemas persistiram, impossibilitando o uso do veículo, com recusa de conserto pela Loja de Revenda a pretexto de vencimento do prazo de garantia, obrigando a adquirente demandante a buscar solução em Auto Elétrica que indicou defeitos de fabricação e "recall", daí a Ação contra a Concessionária e a Fabricante. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Fabricante ré, que levanta preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela total improcedência, sob a argumentação de que, quando da compra pela autora, o veículo já não tinha mais garantia; as peças reclamadas sofreram desgaste natural; não há nexo de causalidade entre a fabricação e os danos reclamados; não houve dano moral indenizável, com pedido subsidiário de redução da indenização arbitrada. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que os vícios reclamados eram oriundos de peças que sofreram desgaste natural; houve culpa exclusiva da autora, já que ela permanecia longos períodos sem dar partida no veículo, reduzindo a vida útil da bateria; não houve dano moral indenizável, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização arbitrada. APELAÇÃO da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial, com a determinação de devolução do veículo e a restituição do valor pago, além do reconhecimento de litigância de má-fé por parte da Loja ré e a majoração da indenização moral. EXAME: legitimidade da Fabricante para o polo passivo da lide bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos sofridos pelo consumidor. Prova constante dos autos, formada por documentos e perícia, que confirma a pré-existência de vício no veículo, que se manifestou em apenas dois (2) dias depois da compra, consistente em fuga de corrente no módulo da carroceria, e que só foi sanado em 2018. Culpa exclusiva da autora não comprovada. Responsabilidade das rés pelo produto fabricado e vendido que perdura durante a vida útil esperada do bem. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Valores desembolsados para conserto do veículo que devem ser restituídos à autora. Padecimento moral indenizável bem evidenciado. Indenização moral arbitrada na sentença em R$ 12.000,00, que comporta redução para R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretendida condenação da Concessionária ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé que não comporta acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.*